Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO PARA ELABORAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento, que rejeitou a impugnação apresentada pelo requerente. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja suspenso o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo. No mérito, pede seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para que o agravado seja intimado a apresentar a documentação original microfilmada da época do financiamento agrícola, quais sejam, os Memorandos da Baixa da Cédula Rural, de 28/01/1993, devidamente assinados pelos responsáveis; demais documentos assinados pelo mutuário; os microfilmes dos SLIPS e dos Extratos da Conta Corrente (Conta Gráfica), vinculada à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/01204-2, desde a respectiva contratação até a efetiva quitação; e após, seja determinada nova perícia.
2. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). 2.1. O laudo pericial concluiu que não há diferencial apurado em 04/1990, tendo em vista que a Cédula Rural 88/01204-2 foi amortizada em 22/06/1989.
3. Cabe à instituição financeira apresentar os documentos necessários à elaboração dos cálculos, nos termos do artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. 3.1. Sobre a documentação que deve ser apresentada para fins de perícia, registra-se que o banco não tem o dever de apresentar os microfilmes dos originais dos Slips XER 712 não murchados (microfilmados). 3.2. A Resolução do Banco Central no 913, de 05 de abril de 1984, dispõe em seus arts. 1o e 2o que os documentos podem ser armazenados por microfilmagem, possibilitando-se a eliminação dos originais. 3.3. Há também a determinação de manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos de cada operação.
4. As demandas envolvendo a liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública do caso em questão, que abrange cédulas de crédito rural normalmente emitidas na década de 1980, são recorrentes neste Tribunal. Nessas demandas, via de regra, o Banco do Brasil, ao invés dos microfilmes dos Slips, tem apresentado os Slips XER-712 e/ou os Demonstrativos de Conta Vinculada, que são obtidos a partir de dados lançados em sistema informatizado próprio, o que, na linha do art. 2o da Resolução acima referida, aponta para a correção das informações, porque esses documentos contêm os elementos caracterizadores básicos de cada operação e refletem o que ocorreu na época pretérita. 4.1. De posse da cédula de crédito e dos Demonstrativos de Conta Vinculada, ou dos Slips XER-712, é possível verificar as condições da contratação e a evolução dos lançamentos da respectiva cédula de crédito rural. 4.2. No caso dos autos, o perito solicitou os documentos que reputou necessários à elaboração do seu trabalho, o que foi atendido pelo requerido. 4.3. Desta feita, os documentos apresentados são suficientes para respaldar a perícia realizada, não havendo elementos para concluir que a migração das informações constantes nos documentos originais da época para o sistema informatizado do Banco tenha sido realizada com adulteração de dados, sendo certo que as alegações apresentadas pelo agravante são insuficientes para infirmar a verossimilhança dos demonstrativos juntados nestes autos. 4.4. Diante disso, não há razão para afastar a homologação do laudo pericial que declarou liquidado o título pela inexistência de diferencial apurado em 04/1990, referente à cédula de crédito rural indicada na inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF. 4.5. Precedente: “(...) 3. Não havendo sequer indícios de as informações contidas nos documentos apresentados pelo banco serem inverídicas ou adulteradas, deve-se presumir que tais documentos são idôneos e contêm todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, sendo suficientes, portanto, para embasar a perícia contábil. 3.1. No presente caso, o próprio perito - profissional capacitado para se manifestar sobre assunto de natureza técnica de sua área de conhecimento e cujo laudo goza de presunção de veracidade - esclareceu não ser necessária a apresentação dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados, tendo em vista a inexistência de qualquer mácula da transcrição do SLIP XER 712 para o Demonstrativo de Conta Vinculada”. (07117095320228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 28/6/2022).
5. Agravo de instrumento improvido.